Tribunal: CARF
Processo: 13605.720248/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13605.720248/2012-75 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.141 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de dezembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
LEANDRO VERDOLIN FERREIRA DE SOUSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem intime a fonte
pagadora - Carbomet Locações e Serviços Ltda., para que informe detalhadamente: (i) qual a real
e efetiva data da contração e início da relação laboral com o contribuinte, anexando o informe de
rendimentos e retenção do IRRF com discriminação e/ou detalhamento dos valores efetivamente
pagos no decorrer do ano-calendário de 2009; e (ii) que o contribuinte seja cientificado do
resultado da diligência, para, querendo, se manifestar no prazo legal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/65):
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls. 7
a 11), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de saldo de imposto a pagar no valor de R$ 13.290,14, acrescido de juros e
multa de mora.
A autuação decorreu de glosa de imposto de renda retido na fonte (IRRF), referente
a Carbomet Locações e Serviços Ltda., CNPJ 71.502.553/0001-90, no valor de
R$ 13.340,07, por falta de comprovação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13605.720248/2012-75
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720248/2012-75

Cientificado do lançamento em 23/3/2012 (fl. 12), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 4/4/2012 (fl. 14), instruída com os documentos de fls. 3 a 6.
Argumenta, em síntese, que somente passou a receber rendimentos após 1/11/2011,
quando foi contratado por Carbomet Locações e Serviços Ltda., conforme já havia
prestado esclarecimentos à RFB.
Dossiê IRPF, exercício 2010 foi juntado às fls. 20 a 61.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. ERRO. COMPROVAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Cientificado da decisão, em 13/03/2015 (fls. 69), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, via postal, em 10/04/2015, recurso voluntário (fls. 71/72), insurgindo-se
contra a autuação recebida, alegando, em apertada síntese, que incorreu em equívoco ao
preencher a declaração de ajuste anual, porquanto somente a partir de novembro/2011, começou
a auferir rendimentos tributáveis da fonte pagadora Carbomet Locações e Serviços Ltda., ao teor
dos documentos já anexados, sendo certo que antes da referida data não manteve relação laboral
com a referida empresa, constituindo-se assim em comprovado erro passível de retificação, ao
teor do art. 147, § 1o do CTN, não podendo ser penalizado por mera suposição, cuja verdade dos
fatos foi suficientemente esclarecida nos autos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 73/77.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 13.340,07, constatada em sede de revisão da DAA/2010 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento do lançamento, uma vez que cometeu erro no preenchimento da declaração de
ajuste, sendo certo que somente começou a auferir rendimentos da fonte pagadora a partir de
11/2009, data de início do contrato de trabalho registrada em CTPS (fls. 60/61).
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação ao IR Fonte declarado,
paira dúvida razoável sobre os valores informados declarados no ajuste anual, diante da alegação
de mero equívoco no preenchimento da DAA/2010, levando-se em conta a relação de trabalho
com a fonte pagadora somente se iniciou em 01/11/2009.
Portanto, sob pena de injustiça fiscal, torna-se imperioso saber, de fato, a natureza
dos rendimentos declarados e do IR Fonte retido no ano-calendário de 2009, bem como a real
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720248/2012-75

situação/vínculo laboral mantido com a pessoa jurídica no decorrer do ano-calendário de 2009,
cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal, sobretudo
levando-se em conta que o Recorrente refuta veementemente ter mantido relação profissional
com a fonte pagadora antes da data assinalada em sua CTPS.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime a fonte pagadora - Carbomet Locações e Serviços Ltda., para que
informe detalhadamente: (i) qual a real e efetiva data da contração e início da relação laboral
com o contribuinte, anexando o informe de rendimentos e retenção do IRRF com discriminação
e/ou detalhamento dos valores efetivamente pagos no decorrer do ano-calendário de 2009; e (ii)
que o contribuinte seja cientificado do resultado da diligência, para, querendo, se manifestar no
prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original